Tribunal: TJES
Processo: 5006835-07.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006835-07.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA BERTO DA COSTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Com o advento da Lei nº 10.216/2001, é assegurada a possibilidade de internação compulsória, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes.

2)
Na hipótese, o paciente encontrava-se sob estado crítico, reconhecidamente diagnosticado por corpo médico, como atestam o laudo e o relatório psicossocial coligidos.

3)
A respeito da responsabilidade da municipalidade, não há nenhuma objeção a que a obrigação de fazer, cujos efeitos permanecerão, continue a ser cumprida pelo Estado ou pelo Município, solidariamente, à luz da tese definida no Tema 793 STF, cuja interpretação foi recentemente revisitada no IAC nº 14 do STJ e no Tema 1.234/STF, inexistindo razão para que se (re)direcione a ordem.

4
)
Recurso do Município conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
apelação cível

interposta pelo
Município de São Mateus
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES (id. 7195686) que, em ação de obrigação de fazer c/ pedido de tutela de urgência ajuizada por
Ana Berto da Costa
em face do
Estado do Espírito Santo
e da municipalidade, julgou procedente o pleito inicial, convolando em definitiva a liminar concedida, no sentido de condenar os Entes Políticos a fornecer e custear o tratamento psiquiátrico de que necessita o paciente
Eduardo Berto da Costa.

Em suas razões recursais (id. 7195691), o Município sustenta, em síntese, a inexistência de laudo médico circunstanciado nos autos, o que inviabiliza a prestação jurisdicional, e a sua não responsabilidade quanto ao custeio da internação, devendo a obrigação ser direcionada apenas ao Estado do Espírito Santo.

Pois bem. Com o advento da Lei nº 10.216/2001, é assegurada a possibilidade de internação compulsória, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, senão vejamos:

Art. 4
o

A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Assim, a finalidade da norma é a de proteger o cidadão vulnerável, pois, justamente por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer,
sendo passível de aplicação apenas caso
haja
prescrição médica que a recomende,
como última via de proteção ao indivíduo
. O dispositivo vai ao encontro da jurisprudência dominante da nossa Corte da Cidadania,
in verbis
:

“
1. A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2. (...).” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014, STJ).

"(...) "
a internação em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficiente".
Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas.(...) A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida de segurança ou à medida socioeducativa a que esteve submetido no passado o
paciente em face do cometimento de ato infracional análogo a homicídio e estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora paciente, seja na espécie de pena, seja na forma de medida de segurança"
. 5.- Legalidade da internação psiquiátrica compulsória. Determinação de reavaliação periódica. 6.- Denegada a ordem de Habeas Corpus, com observação. (HC 135.271/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

Nesses particulares pontos, compulsando os autos, verifico a existência de
laudo médico
que relata: “
Paciente realiza tratamento nesse serviço desde 2017, após internação em hospital geral por alcoolismo e crises convulsivas, desde então, nunca atingiu abstinência, faz uso diário de cachaça (>750ml/dia), acorda e já inicia uso de álcool, baixa noção de morbidade, (...), tem tido crises convulsivas frequentes, não adere ao plano terapêutico, ultimamente tem ficado agressivo e hostil com as cobranças da mãe
” (id. 7195402).

Não obstante, verifico que o
Parquet
também juntou
relatório psicossocial

fornecido pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) – Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus, que descreve o histórico de atendimento do paciente desde 12/09/2017, em consultas com diversos profissionais, dentre eles médicos, psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais, as quais não surtiram efeito, além de também constar no documento o diagnóstico de CID F10 (“Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool”), datado de 11/08/2022.

Nesse sentido, ante as provas ora trazidas,
entendo
como correto
o comando jurisdicional proferido na sentença sob exame. O paciente encontrava-se sob estado crítico, reconhecidamente diagnosticado por corpo médico, razão pela qual reputo não ser passível de revisão a sentença ora analisada, ao menos nesse ponto.

Ademais, a internação compulsória para desintoxicação e recuperação de toxicômanos e dependentes etílicos, a meu ver, se trata de tratamento

padronizado no SUS, uma vez que regido pela Lei 13.840 de 5 de junho de 2019, devendo-se observar no que couber a Lei 10.216/2001 e a Lei 8.080/1990.

A Lei nº 8.080/90 (e suas alterações) – a qual dispõe “
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes” –
não confere atribuição exclusiva a um ou outro ente público (Estado ou Município) para o fornecimento ao cidadão de internações voluntárias ou involuntárias voltadas ao tratamento de saúde ou psiquiátrico, mas existe um
incentiv
o

à
descentralização
dos serviços públicos de saúde por complexidade (art. 17, I e art. 18, I), de forma a já se afastar a competência da União, mormente, considerando a internação compulsória pretendida um serviço à saúde considerado de baixa ou média complexidade.

Portanto, não há nenhuma objeção a que a obrigação de fazer, cujos efeitos permanecerão, continue a ser cumprida pelo Estado ou pelo Município, solidariamente, à luz da tese definida no Tema 793 STF, cuja interpretação foi recentemente revisitada no IAC nº 14 do STJ
1
e no Tema 1.234/STF, inexistindo razão para que se (re)direcione a ordem.

Assim, à luz da tese definida no Tema 793 STF e da existência de laudos médicos em completa concordância com os arts. 4º, caput; e art. 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001, não vejo motivos para a reforma do édito ora reexaminado.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
negar-lhe provimento
, a fim de manter na íntegra o
decisum
hostilizado.

Em razão do resultado que se avizinha, é cabível a
majoração dos honorários de sucumbência
nesta instância recursal, em desfavor do Município apelante, por força do §11 do art. 85 do CPC, de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 600,00 (seiscentos reais), considerando os critérios previstos no §8º do art. 85 do CPC.

É como voto.

1
“(...).
b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de
redirecionar o cumprimento da sentença
ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.
(...)”
(CC n. 188.002/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.